Tribunal: TJDFT
Processo: 0732282-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732282-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: CLEIDIMAR CARDOSO DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel constituído pelo apartamento n. 401 do Bloco B do Condomínio Paranoá Parque, situado à Quadra 3, Conjunto 6, Lote 1, de titularidade da agravada. Não há, a rigor, pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.